Tribunal: STF
Processo: HC 85519
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA:
FUNDAMENTOS ACRESCIDOS AO DECRETO DE PRISÃO
PELO ÓRGÃO AD QUEM - Não é permitido ao órgão ad quem suplementar os
 fundamentos do decreto de prisão preventiva, valorando
decisivamente a fuga do paciente, que o juiz não considerou
bastante, se vista isoladamente, para justificar a segregação
cautelar.
COMPATIBILIDADE DA ORDEM PÚBLICA COM A NECESSIDADE DE
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - Tratando-se de conceitos
distintos, que não guardam qualquer afinidade, um não pode ser
sustentáculo do outro: ou bem se demonstra cabalmente a necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal, ou não se a afirma como
justificadora da prisão preventiva, invocando fundamentos próprios
de outra hipótese legal.
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
FUGA - Necessidade de analisá-la caso a caso
(precedente).
MAGNITUDE DA LESÃO - Sendo própria do tipo penal,
não pode respaldar a prisão preventiva para garantia da ordem
econômica (Precedente).
ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA -
PRESUNÇÃO JUDICIAL - A presunção de não haver notícias de que a
atividade delitiva tenha cessado não é suficiente ao embasamento da
prisão cautelar como garantia da ordem pública.
Ordem concedida.